Tribunal: TJSP
Processo: 1102815-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação reparatória por defeito na prestação de serviços.

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação reparatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes.

A condição de consumidor do segurado, se transmitiu à seguradora autora por sub-rogação (art. 349 do CC) no limite do valor pago ao segurado.

Prova suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré.

Apelo desprovido.